Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.846/2023. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM NÃO RECONHECIDA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.846/2023. A defesa sustenta a inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 2o, inciso I, do referido decreto, e requer a consideração do tempo de prisão cautelar para fins de indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 2o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023 por órgão fracionário; e (ii) analisar se o agravante preenche os requisitos objetivos para concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O órgão fracionário não possui competência para declarar a inconstitucionalidade do Decreto no 11.846/2023, nos termos do artigo 97 da CF/88 e do artigo 287 do RITJDFT, sendo necessária a submissão ao Conselho Especial.
2. O Decreto no 11.846/2023 exige, para concessão do indulto, o cumprimento de um terço da pena para reincidentes, não sendo possível afastar essa exigência por meio de interpretação judicial.
3. O agravante não preenche o requisito objetivo de tempo mínimo de cumprimento da pena até a data de 25/12/2023, conforme disposto no artigo 2o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Teses de julgamento: O órgão fracionário não pode reconhecer a inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto no 11.846/2023, em razão da reserva de plenário prevista no artigo 97 da CF/88. O indulto presidencial é ato discricionário do Presidente da República, devendo ser concedido nos termos do decreto vigente, sem possibilidade de flexibilização judicial dos requisitos objetivos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CP, art. 107; Decreto no 11.846/2023, arts. 2o, I, e 9o; RITJDFT, arts. 287 e 288, II.